Tribunal: TJMT
Processo: 1028914-40.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028914-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (AGRAVANTE), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (AGRAVANTE), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que consignou que a manifestação dos recorrentes já foram ofertadas em sede de embargos de terceiro, e naqueles autos, por ser instrumento próprio, e pela concentração da defesa, serão agraciados. Os agravantes alegam nulidade do certame por descumprimento do art. 10 e do art. 897 do CPC, ausência de consulta ao segundo lançador e homologação de lance prejudicial aos executados. Requerem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade prevista no art. 1.016, II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois suas razões não atacam os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 1.016, II e III, do CPC.

A matéria debatida no agravo é idêntica àquela tratada nos autos de Embargos de Terceiro manejados pelos próprios agravantes, cuja análise já foi consignada como cabível naquela via processual, evidenciando preclusão consumativa.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reafirma que o descumprimento do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque de forma clara e articulada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

Configura-se preclusão consumativa quando a matéria suscitada já foi objeto de análise em outra via processual cabível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Victor Pozzi Jantalia e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041,
consignou que a manifestação dos recorrentes já foram ofertadas em sede de embargos de terceiro, e naqueles autos, por ser instrumento próprio, e pela concentração da defesa, serão agraciados, bem como,
desacolheu os Embargos de Declaração interpostos pelos mesmos.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que está eivada de
error in judicando,
porquanto viola o principio da não surpresa, vedada pelo art. 10, do Código de Processo Civil, bem como que, por força do art. 897 do CPC, o não pagamento do maior lanço implica em nulidade do certame e desfazimento da arrematação.

Afirmam ainda, que a homologação de venda por valor inferior ao maior lanço implica em onerosidade excessiva para os executados, devendo, no mínimo, o Juiz de origem consultar o segundo lançador se pretende igualar a proposta outrora dada por vencedora, o que também não aconteceu nos autos.

Seguem sustentando que o Magistrado de origem proferiu decisão genérica e desprovida de fundamentos, gerando consequências danosas oriundas da expropriação do imóvel rural penhorado nos autos, visto que o referido imóvel já se encontra com proposta de arrematação homologada. Firmes nesses argumentos, pugnam pela reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 246245197).

Sem informações.

As agravadas apresentaram contraminuta no id. 251381672 e id. 251478192, ambas arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e por preclusão consumativa, uma vez que já foi objeto de insurgência via Embargos de Terceiro nº 1029303-96.2024.8.11.0041; e, no mérito, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, ambas as agravadas pugnaram, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC, bem como pela ocorrencia de preclusão consumativa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O douto magistrado
a quo
, na decisão recorrida, assim se manifestou:
“Quanto a manifestação de VICTOR POZZI JANTALIA, ADRIANO POZZI JANTALIA e LUCIANA POZZI JANTALIA, essas já foram ofertadas em sede de embargos de terceiro, e naqueles autos, por ser instrumento próprio, e pela concentração da defesa, serão agraciados, sendo que em sede primária de probabilidade não foi concedido o efeito suspensivo”.
(id. 251381674 - Pág. 4).

Contra essa decisão se insurge os agravantes, sustentando,
em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que está eivada de
error in judicando,
porquanto viola o principio da não surpresa, vedada pelo art. 10, do Código de Processo Civil, bem como que, por força do art. 897 do CPC, o não pagamento do maior lanço implica em nulidade do certame e desfazimento da arrematação.

Afirmam ainda, que a homologação de venda por valor inferior ao maior lanço implica em onerosidade excessiva para os executados, devendo, no mínimo, o Juiz de origem consultar o segundo lançador se pretende igualar a proposta outrora dada por vencedora, o que também não aconteceu nos autos.

Seguem sustentando que o Magistrado de origem proferiu decisão genérica e desprovida de fundamentos, gerando consequências danosas oriundas da expropriação do imóvel rural penhorado nos autos, visto que o referido imóvel já se encontra com proposta de arrematação homologada. Firmes nesses argumentos, pugnam pela reforma da r. decisão
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Ademais, as matérias abordadas neste agravo, são as mesmas aduzidas nos autos de Embargos de Terceiro n. 1029303-96.2024.8.11.0041, manejados, inclusive pelos próprios agravantes, que reiteraram as argumentações já ofertadas naqueles autos (embargos de terceiro), cuja análise, conforme mencionou o d. Magistrado, se dará naquela via.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Ainda que assim não fosse, insta consignar que a matéria arguidas nas razões recursais são as mesmas expostas na inicial da Ação de Embargos de Terceiro n. 1029303-96.2024.8.11.0041, ensejando, desta forma, a preclusão consumativa.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024